Tribunal: TJDFT
Processo: 0733951-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. NÃO CABIMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. Os honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC são devidos no cumprimento definitivo de sentenças que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, não incidindo naquelas que estabeleçam obrigação de fazer, que é o caso dos autos.
2. Agravo de instrumento não provido.